Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-80.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENTE. DEVER DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA. RÉ-EMBARGANTE SUSCITA OMISSÃO NO TOCANTE À REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. VÍCIO SANADO.
1. A ré-embargante suscita omissão no ven. acórdão, uma vez que este deixara de redistribuir a sucumbência, em que pese o resultado do julgamento. De fato, o Colegiado nada proveu sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais, sendo impositivo o saneamento do vício nesse particular.
2. Embargos conhecidos e providos.